Tribunal: TJDFT
Processo: 0708737-61.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708737-61.2019.8.07.0018 RECORRENTES: ANTONIO FLAVIO BARROS DOS SANTOS, AUGUSTO CARDOSO FEITOSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. ÓBITO. PAGAMENTO INDEVIDO. FALHA NÃO ATRIBUÍVEL À ADMINISTRAÇÃO. DEVOLUÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. 1. A presente hipótese consiste em examinar se o juízo de origem decidiu corretamente ao determinar a restituição de valores recebidos, de modo indevido, pelos herdeiros de servidora pública falecida e utilizados também, em parte, pela instituição financeira mutuante para o adimplemento das obrigações relativas ao negócio jurídico de mútuo celebrado. 2. Nas hipóteses em que o equívoco pelo pagamento não ocorrer por falha do ente público, mas por ausência de comunicação do falecimento do servidor, é devida a reposição ao erário. 3. A obrigação de restituir, no presente caso, não se insere no âmbito da responsabilidade civil e, portanto, não se confunde com o dever de indenizar. 3.1. Desnecessárias as indagações a respeito da presença de dolo ou culpa para a caracterização da obrigação de restituir os valores indevidamente recebidos pelos recorrentes. 4. Suficientemente comprovado que o banco réu utilizou parte da quantia depositada na conta bancária da falecida servidora para o pagamento de obrigações alusivas a negócio jurídico de mútuo, não merecem prosperar as alegações articuladas pela instituição financeira apelante a respeito de sua ilegitimidade passiva, pois o tema em destaque não se refere à responsabilidade civil aquiliana, insiste-se, mas singelamente à obrigação de restituir os valores indevidamente recebidos. 5. Recursos desprovidos. Os recorrentes alegam violação aos artigos 876, 884 e 885, todos do Código Civil, afirmando que não podem ser punidos por agirem de boa-fé frente à clara desídia administrativa. Entendem que condenar os herdeiros a restituir os valores pagos indevidamente sem a comprovação de que dele se beneficiaram constitui ofensa as referidas normas. Destacam que é preciso a demonstração da má-fé para que se possa incorrer em uma condenação que determine a devolução de valores. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 876, 884 e 885, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028